Tribunal: TJSP
Processo: 2028203-30.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o levantamento de valores pertencentes ao espólio, até que sejam definidos pelas vias legais competentes os seus verdadeiros herdeiros ou sucessores.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o levantamento de valores pertencentes ao espólio, até que sejam definidos pelas vias legais competentes os seus verdadeiros herdeiros ou sucessores.

II. Questão em Discussão

2. Determinar se é necessária a abertura de inventário para que os herdeiros possam prosseguir na execução e levantar os valores depositados.

III. Razões de Decidir

3. Os artigos 110, 688, inciso II, e 778, § 1o, inciso II, do CPC permitem a habilitação dos herdeiros nos autos da ação principal sem necessidade de inventário.

4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a habilitação dos herdeiros pode ocorrer diretamente no processo de execução, sem necessidade de inventário, garantindo celeridade e efetividade processual, desde que não haja conflito entre os herdeiros e nem complexidade na análise da habilitação, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e Teses

5. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros pode ocorrer nos autos principais sem necessidade de inventário. 2. O levantamento de valores pelos herdeiros é admissível sem abertura de inventário, desde que não haja conflito entre os herdeiros e nem complexidade na análise da habilitação.

Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 688, II, 778, § 1o, II.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 0000004-49.1973.8.26.0595, Rel. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. 14.12.2015.
TJSP, Agravo de Instrumento 3009071-04.2025.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 24/07/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2089236-55.2025.8.26.0000, Rel. José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 24.04.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2319931-76.2023.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 01.04.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2029187-82.2024.8.26.0000, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 06.05.2024.